Tribunal: STF
Processo: ARE 1428554
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ACÓRDÃO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATATIVAS À FORMAÇÃO DE VÍNCULO LABORAL. EXAME ADMISSIONAL. ALEGAÇÃO DE ERRO E DE PERDA DE UMA CHANCE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
 1)	Caso dos autos em que a relação de emprego não se ultimou entre as partes litigantes, mas estas encetaram tratativas com vistas à formação de vínculo laboral e a autora sujeitou-se a exame médico admissional, o qual constatou a presença de vírus em seu sangue e fez com que a contratante não a considerasse apta à vaga de auxiliar de saúde bucal.
 2)	A matéria controvertida na lide refoge à competência da justiça estadual, vez que a partir da edição da emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, alterando o artigo 114 da CF, incumbe à justiça especializada processar e julgar as ações indenizatórias decorrentes da relação de trabalho.
 3)	A incompetência reconhecida configura circunstância que conduz necessariamente à desconstituição da sentença prolatada no feito e à determinação de remessa dos autos à Justiça Especializada para apreciar a causa em razão da matéria” (fl. 2, vol. 21).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (vol. 25).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 114 da Constituição da República, ao argumento de que, “em relação à Unimed Porto Alegre, não havia qualquer questão trabalhista a ser dirimida, mas exclusivamente a configuração ou não de erro médico” (fl. 4, vol. 29).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 7-8, vol. 31).

No agravo, a agravante alega que “os fatos que dão ensejo à presente discussão são incontroversos, apenas se deixou de dar a eles o direito aplicável, qual seja: observar os limites do art. 114 da Constituição Federal no sentido da competência da Justiça do Trabalho para dirimir questões exclusivamente trabalhistas, não podendo julgar responsabilidade civil sem relação com a relação de trabalho, como a que aqui se debate” (fl. 3, vol. 35). 

Pede o “provimento do presente agravo, para que seja devidamente apreciado o recurso extraordinário e, em sendo o entendimento, com imediata aplicação do Direito à espécie, para reconhecer a violação legal existente, mantida a competência da Justiça Estadual para julgar a ação movida em face da Unimed Porto Alegre” (fl. 7, vol. 35).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste à agravante.

5. O Tribunal de origem assentou ser competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, sob o fundamento de que “a relação de emprego não se ultimou entre as partes litigantes, mas estas encetaram tratativas com vistas à formação de vínculo laboral e a autora sujeitou-se a exame médico admissional, o qual constatou a presença de vírus em seu sangue e fez com que a contratante não a considerasse apta à vaga de auxiliar de saúde bucal” (fl. 4, vol. 21).

Verifica-se que a  agravada foi considerada inapta em exame médico admissional realizado pela Unimed, não tendo sido aperfeiçoada a contratação almejada. As tratativas que antecedem a admissão não configuram vínculo laboral.

Como ressaltado na sentença de primeiro grau, anulada pelo acórdão recorrido, “o debate do presente feito diz respeito à alegada perda da chance de trabalho pela autora junto à corré Censo, uma vez que os exames admissionais realizados pela ré Unimed mostraram resultado supostamente equivocado, levando a requerente a não apta ao trabalho, prejudicando, por consequência, sua contratação” (fl. 2, vol. 12).

6. Na espécie, inexistente relação de emprego a promover o deslocamento da competência para a Justiça do Trabalho. 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações decorrentes de relação empregatícia. Assim, por exemplo:

“CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU (EX-)EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA MAGNA CARTA. REDAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS. IMPERATIVO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA. Numa primeira interpretação do inciso I do art. 109 da Carta de Outubro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu (ex-)empregador, eram da competência da Justiça comum dos Estados-Membros. 2. Revisando a matéria, porém, o Plenário concluiu que a Lei Republicana de 1988 conferiu tal competência à Justiça do Trabalho. Seja porque o art. 114, já em sua redação originária, assim deixava transparecer, seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I do art. 109 estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na Corte sob a égide das Constituições anteriores. 3. Nada obstante, como imperativo de política judiciária -- haja vista o significativo número de ações que já tramitaram e ainda tramitam nas instâncias ordinárias, bem como o relevante interesse social em causa --, o Plenário decidiu, por maioria, que o marco temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC 45/04. Emenda que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço. 4. A nova orientação alcança os processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que pendentes de julgamento de mérito. É dizer: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos atos praticados até então. A medida se impõe, em razão das características que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata correlação. 5. O Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto. 6. Aplicação do precedente consubstanciado no julgamento do Inquérito 687, Sessão Plenária de 25.08.99, ocasião em que foi cancelada a Súmula 394 do STF, por incompatível com a Constituição de 1988, ressalvadas as decisões proferidas na vigência do verbete. 7. Conflito de competência que se resolve, no caso, com o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho” (CC n. 7.204, Relator o Ministro Carlos Britto, Plenário, DJ 9.12.2005).

A contrário sensu, se a demanda versar sobre pretensão à reparação indenizatória que não decorre de relação de emprego, como é o caso dos autos, a competência para sua apreciação é da Justiça Comum.

Ao concluir pelo deslocamento da competência, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.

7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decidir como de direito. 

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2023.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora